Tribunal: TJMT
Processo: 1010147-46.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1010147-46.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[CARLOS VALMIR MARQUES FREITAS - CPF: 051.094.178-81 (RECORRIDO), ANA LETICIA FURQUIM - CPF: 016.214.101-70 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO No 1010147-46.2025.8.11.0055

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT
RECORRIDA: CARLOS VALMIR MARQUES FREITAS

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. PERÍCIA BIENAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.

O autor, aposentado por tempo de contribuição sob regime especial de professor, foi diagnosticado com neoplasia maligna (adenocarcinoma de próstata), moléstia listada no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, que enseja a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.
2.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito à isenção do IR, afastando a necessidade de reavaliações periódicas com base na jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 598 e 627), sem exigir a renovação de laudos médicos nem a demonstração da atualidade da moléstia.
3.

Como reforço argumentativo, observa-se que o autor não se encontra aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, mas sim por tempo de contribuição. Por isso, não se submete à regra do art. 13, §13, da Lei Complementar Municipal no 316/2024, que exige perícias bienais para aposentadorias por invalidez. A tentativa da autarquia de aplicar essa regra ao recorrido configura interpretação excessivamente restritiva da norma municipal, em descompasso com a legislação federal e a jurisprudência superior.
4.

As razões recursais apresentadas pelo Instituto Recorrente não infirmam os fundamentos da sentença, que se sustenta nos entendimentos sumulados do STJ: Súmula 627/STJ: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade” e Súmula 598/STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
5.

O conjunto probatório, composto por laudos, exames e histórico clínico, é robusto e suficiente para demonstrar a moléstia grave e a continuidade do tratamento, inclusive com necessidade de nova cirurgia. A imposição de perícias bienais revela-se, portanto, desproporcional e desnecessária, violando os princípios da eficiência administrativa, celeridade processual e dignidade da pessoa humana.
6.

A jurisprudência local tem reafirmado tais entendimentos. Destaca-se o seguinte precedente análogo: TJMT – Recurso Inominado no 1036908-82.2025.8.11.0001 “Para fins de isenção de imposto de renda, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627 do STJ [...]”
(TJMT, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, DJE 04/12/2025)
7.

Reitera-se, ainda, a jurisprudência consolidada que reconhece que o juiz não está vinculado ao prazo de validade do laudo oficial, podendo formar convicção com base em outras provas (cf. AgRg no AREsp 81149/ES, STJ).
8.

Por todo o exposto, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, uma vez que está em estrita conformidade com a legislação federal e a jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT.
9.

Sem custas, em razão da isenção concedida à Fazenda Pública. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e art. 85, §2o, do CPC, considerando a sucumbência recursal.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026